Tribunal: TJDFT
Processo: 0001807-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001807-07.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ERLANIO FERREIRA DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUIZO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. EXALTAÇÃO E NERVOSISMO QUE NÃO AFASTAM A TIPICIDADE DOS DELITOS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICÁVEL O PERÍODO DEPURADOR. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO NA FOLHA PENAL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de desacato e resistência, tendo o acusado proferido xingamentos e ameaças de morte em desfavor do policial, que cumpria mandado de prisão em desfavor do acusado. 2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova. 3. O fato de o acusado haver ficado exaltado e nervoso quando do cumprimento do mandado de prisão não exclui a tipicidade dos delitos a ele imputado. 4. Não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150). 5. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se admite a valoração negativa da personalidade com base na folha penal do réu. Pena readequada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal Brasileiro, asseverando que, mesmo após o redimensionamento da pena aplicada, esta ainda se mostra desproporcional, merecendo redução para o mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos probatórios dos autos, assentou ser descabida a fixação da pena no mínimo legal, à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012